Tribunal: TJDFT
Processo: 0753168-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROVA NOVA. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DIRETA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO JUÍZO NATURAL. NOVA DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO WRIT. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus impetrado com a finalidade de submeter à apreciação direta do Tribunal prova nova, consistente em retratação da vítima, destinada a infirmar os fundamentos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se é possível a apreciação, em sede de habeas corpus, de prova nova não previamente submetida ao juízo de origem e se a posterior análise dessa prova pelo juízo natural, com a prolação de nova decisão, acarreta a perda superveniente do objeto da impetração e do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta à análise originária de prova nova, sob pena de indevida supressão de instância, devendo os elementos probatórios supervenientes ser inicialmente submetidos ao juízo natural da causa.
4. Após a decisão que não admitiu a impetração, a defesa apresentou a prova ao juízo de origem, o qual proferiu nova decisão mantendo a prisão preventiva, com fundamentação própria, superando o ato anteriormente impugnado.
5. A superveniência de novo pronunciamento judicial acerca da matéria objeto do writ enseja a perda do objeto do habeas corpus e, por consequência, prejudica o agravo interno interposto, inviabilizando seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.